Tribunal: STJ
Processo: 1002647-73.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144877 - MT (2024/0178932-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NELY BOTELHO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - MT011287
MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - MT019495
MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA -
MT016753
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem aposentada ajuizou ação revisional de diferenças
de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria. Na
sentença, os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal de origem, a
sentença foi retificada para julgar improcedente a ação, ante ao
reconhecimento da prescrição. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso especial da
demandante.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50424664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 26d6efbf-241c-40d2-8b16-92b678556c0d

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 26d6efbf-241c-40d2-8b16-92b678556c0d

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144877 - MT (2024/0178932-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NELY BOTELHO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - MT011287
MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - MT019495
MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA -
MT016753
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem aposentada ajuizou ação revisional de diferenças
de remuneração e incorporação aos proventos de aposentadoria. Na
sentença, os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal de origem, a
sentença foi retificada para julgar improcedente a ação, ante ao
reconhecimento da prescrição. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso especial da
demandante.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Na origem aposentada ajuizou ação revisional de diferenças de remuneração e
incorporação aos proventos de aposentadoria. Na sentença, os pedidos foram julgados
Documento eletrônico VDA49449831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 785a7af1-83d6-4c82-bc42-37f128e1e71f

procedentes. No Tribunal de origem, a sentença foi retificada para julgar improcedente a
ação, ante ao reconhecimento da prescrição. O recurso especial foi interposto contra
acórdão com o seguinte resumo da ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRAZO DE
DOIS ANOS E MEIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÀO DE COBRANÇA. ARTS. IO
E 9O DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO NÀO PROVIDO.

No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno contra decisão que
não conheceu do recurso especial da demandante.
É o relatório.
VOTO

A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna o fundamento da
decisão recorrida: óbice da Súmula n. 7/STJ.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
Documento eletrônico VDA49449831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 785a7af1-83d6-4c82-bc42-37f128e1e71f

havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021 AgInt no AREsp
1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
22/06/2020
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017 AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022
Documento eletrônico VDA49449831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 785a7af1-83d6-4c82-bc42-37f128e1e71f

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:54
Código de Controle do Documento: 785a7af1-83d6-4c82-bc42-37f128e1e71f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.144.877 / MT
Número Registro: 2024/0178932-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026477320228110041
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NELY BOTELHO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - MT011287
MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - MT019495
MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA - MT016753
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NELY BOTELHO DE CAMPOS
ADVOGADOS
: JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - MT011287
MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - MT019495
MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA - MT016753
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
Documento eletrônico VDA50398604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 7d2b67a7-700b-4d4e-9f8a-43e1e478c7e8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 7d2b67a7-700b-4d4e-9f8a-43e1e478c7e8